Tribunal: TJES
Processo: 0003308-37.2017.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Receptação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003308-37.2017.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: GENIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO.

1. No processo de origem, narra a denúncia que, no dia 06 de maio de 2015, na localidade de Desengano, zona rural de Linhares-ES, o denunciado adquiriu 01 (uma) motocicleta Honda CG 125 Fan, cor preta, placa MTD 2896, que sabia ser produto de crime, já que subtraída da vítima MILENA MIRANDA NUNES SCARPAT, conforme Boletim Unificado nº 24642602

2. No processo nº 0005877-07.2015.8.08.0030, em curso na 3ª Vara Criminal de Linhares-ES, o recorrido foi denunciado, pois teria no dia 09 de maio de 2015, na localidade de Desengano, zona rural de Linhares-ES, adquirido uma motocicleta HONDA CG 150 Titan, ano 2010, cor preta, placa MXT 9446, subtraída da vítima TIAGO DAVID DE LIMA ALONSO, conforme Boletim Unificado nº 24669345.

3. Os fatos são distintos e teriam sido praticados em dias diferentes, além das vítimas e os bens recepcionados também serem distintos, a revelar a ausência de identidade de causa de pedir, não havendo que se falar em litispendência, na forma do art. 337, §§ 2º e 3º, do CPC, aplicado subsidiariamente, por força do art. 3º, do CPP.

4. Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003308-37.2017.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: GENIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado do(a) RECORRIDO: LENON LOUREIRO RUY - ES25665-A

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a decisão (fls. 134/135), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que rejeitou a denúncia apresentada em face de GENIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS, uma vez que reconheceu a existência de litispendência, com o processo nº 0005877-07.2015.8.08.0030, em trâmite na 3ª Vara Criminal de Linhares-ES.

Em razões (fls. 168/169-verso), o Ministério Público Estadual aduz que o processo em curso na comarca de Linhares, embora em face da mesma pessoa, diz respeito a fatos distintos, daqueles mencionados na presente ação penal.

Quanto aos fatos descritos neste processo, verifico que a denúncia narra que, no dia 06 de maio de 2015, na localidade de Desengano, zona rural de Linhares-ES, o denunciado GENIVALDO adquiriu 01 (uma) motocicleta Honda CG 125 Fan, cor preta, placa MTD 2896, que sabia ser produto de crime, já que subtraída da vítima MILENA MIRANDA NUNES SCARPAT, conforme Boletim Unificado nº 24642602 (fls. 06/07-verso).

Por sua vez, no processo nº 0005877-07.2015.8.08.0030, em curso na 3ª Vara Criminal de Linhares-ES, o recorrido GENIVALDO foi denunciado, pois teria no dia 09 de maio de 2015, na localidade de Desengano, zona rural de Linhares-ES, adquirido uma motocicleta HONDA CG 150 Titan, ano 2010, cor preta, placa MXT 9446, subtraída da vítima TIAGO DAVID DE LIMA ALONSO, conforme Boletim Unificado nº 24669345 (fls. 32/33).

Veja-se que, os fatos são distintos, e teriam sido praticados em dias diferentes, além das vítimas e os bens recepcionados também serem distintos, a revelar a ausência de identidade de causa de pedir, já que o recorrido teria praticado o delito de receptação, mais de uma vez.

Deste modo, não há que se falar em litispendência, na forma do art. 337, §§ 2º e 3º, do CPC, aplicado subsidiariamente, por força do art. 3º, do CPP.

Acerca da matéria, tem-se o seguinte precedente desta Câmara Criminal:

“(...)
1. Preliminar de litispendência. Contextualizadas as demandas indicadas pela defesa, verifica-se que não há identidade de causa de pedir, pedido e partes com a presente ação penal, não havendo que se falar em litispendência. Preliminar rejeitada.
(...)” (grifo nosso)

(TJES – Apelação Criminal nº 0000367-39.2016.8.08.0010 - 2ª Câmara Criminal – Rel: Des. Subst. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, julgado em 22/04/2023.)

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6768823),
DOU
PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para reformar a decisão combatida, a fim de receber a denúncia ofertada, em face do acusado
GENIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS,
no processo nº 0003638-68.2016.8.08.0006, em curso na 1ª Vara Criminal de Aracruz-ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.